Tribunal: TJMT
Processo: 1012723-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012723-47.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 318.017.301-72 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

As inscrições indevidas no nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito são causas que ensejam ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Paulo Sérgio de Oliveira em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 181,83 (cento e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) e R$ 280,86 (duzentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), incluídos no órgão de proteção ao crédito, totalizados no valor de R$462,69 (quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), bem como condenando a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de existência de relação contratual entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrente, apresentou apenas relatórios de chamadas, faturas de consumo e
“prints
” de telas sistêmicas com informações de pagamentos dos débitos, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar as regularidades dos débitos e, via de consequência, que as inscrições estavam calcadas nos inadimplementos de obrigações pecuniárias assumidas pelo Recorrido, razão pela qual deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade dos débitos e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re

ipsa
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021